Tribunal: TJPA
Processo: 0034369-48.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034369-49.2008.8.14.0301
APELANTE: CARLOS VANEIDE MOREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.0034369-49.2008.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE:
CARLOS VANEIDE MOREIRA DO SACRAMENTO

APELADO(A):
BANCO FINASA S/A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DE SUA CAPITALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO PARA REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade da taxa de juros, bem como de sua capitalização, reputando-os ilegais. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, Tribunais, inclusive superiores, já firmaram o entendimento pela possibilidade de ambos. Sendo assim, não assiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, intencionar realizar pagamento de valor inferior ao firmado, sem justo motivo que lhe respalde;

II - É possível a revisão judicial dos contratos, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-los ao ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividades e onerosidades excessivas. Inviável, contudo, a revisão de ofício de cláusulas de contratos bancários, conforme assentado na Súmula n.º 381 do STJ.

III - Recurso conhecido e negado provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
CARLOS VANEIDE MOREIRA DO SACRAMENTO
(fls. 150/163)

contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (fls. 134/146), no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Depósito Judicial e Exclusão em Cadastro de Restrição de Crédito c/c Manutenção de Posse de Veículo e Expresso Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de
BANCO FINASA BMC S/A
, que

JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

A pretensão inicial do autor, ora apelante, resume-se em ver declarada a abusividade das taxas de juros utilizadas pela ré e da capitalização dos juros, bem como ter autorização para depositar em juízo os valores que entende incontroversos, além de determinação para que a instituição financeira se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção de crédito.

O Juízo de primeiro grau entendeu não haver abusividade nas taxas de juros utilizadas, vez que ambos os contratantes pactuaram livremente. Não vislumbrou ainda, vedação à capitalização dos juros, tendo em vista que essa possibilidade é de entendimento pacificado do STJ. Ainda pontua, que pedido genérico para revisão de abusividade de cláusula contratual é incabível, pois constituiria revisão de ofício, o que é vedado pela Súmula n.º 381 do STJ.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (fls. 150/162), alegando que o contrato de adesão foi abusivo, porque houve cobrança de juros acima do mínimo legal permitido, bem como em virtude da capitalização de juros mensal. Apontou a possibilidade de revisão do contrato pactuado, em razão de evidente abusividade nos valores, objeto do contrato.

A instituição financeira apresentou Contrarrazões (fls.165/176), pugnando pelo improvimento da Apelação, para manutenção
in totum
da sentença.

O Recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), em Decisão Monocrática Id.2893237, sendo as partes devidamente intimadas desta decisão.

Então, os autos vieram à minha relatoria.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS VANEIDE MOREIRA DO SACRAMENTO
, que inconformado com a r. sentença prolatada pelo Douto Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual, ajuizada em desfavor de
BANCO FINASA S/A
, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Verifica-se inicialmente, que a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial está bem embasada e fundamentada, conforme passamos à esclarecer.

No que tange à alegação de abusividade na Cobrança de Juros, entendo não ter razão a parte apelante, vez que o contrato foi realizado pela livre vontade de ambas as partes, não havendo comprovação de qualquer vício de vontade capaz de anular ou invalidar a contratação inicial.

Além do que, a simples alegação de cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, não configura a abusividade alegada pelo recorrente.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da referida possibilidade, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 - STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2. Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Julgamento: 20/06/2013. Órgão Julgador: 3ª Turma. Publicação: 28/06/2013.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo

REsp 1095852 PR 2008/0211803-7. Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento: 14/03/2012. Órgão Julgador: 2ª Seção. Publicação: 19/03/2012.

Ementa RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH.CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MENSAIS.IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 CC 2002. ART. 993 CC 1916. 1.Interpretação do decidido pela 2ª Seção, no Recurso Especial Repetitivo 1.070.297, a propósito de capitalização de juros, no Sistema Financeiro da Habitação. 2. Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297, para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009 não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º). Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa. Ressalva do ponto de vista da Relatora, no sentido da aplicabilidade, no SFH, do art. 5º da MP 2.170-36, permissivo da capitalização mensal, desde que expressamente pactuada. 3. No Sistema Financeiro da Habitação, os pagamentos mensais devem ser imputados primeiramente aos juros e depois ao principal, nos termos do disposto no art. 354 Código Civil em vigor (art. 993Código de 1916). Entendimento consagrado no julgamento, pela Corte Especial, do Recurso Especial nº 1.194.402-RS (Relator Min. Teori Albino Zavascki), submetido ao rito do art. 543-C. 4. Se o pagamento mensal não for suficiente para a quitação sequer dos juros, a determinação de lançamento dos juros vencidos e não pagos em conta separada, sujeita apenas à correção monetária, com o fim exclusivo de evitar a prática de anatocismo, encontra apoio na jurisprudência atual do STJ. Precedentes. 5. Recurso especial provido.

Processo AC 10016130108166001 MG. Relator: Alberto Henrique. Julgamento: 06/02/2014. Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível. Publicação: 14/02/2014.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº 2.170-36), desde que pactuada.

Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato. Julgamento: 25/02/2014. Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível. Publicação: 10/03/2014.

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17.

Portanto, não pode a parte apelante, após a pactuação, querer pagar valor inferior ao devido, sem que haja justo motivo para tanto.

Ainda sustenta a parte recorrente, haver abusividade da capitalização de juros, sob o fundamento de que, em razão da natureza do contrato de adesão, o apelante não teve condições de debater os termos e condições do contrato, razão pela qual inexistiria pactuação contratual que validasse a incidência de capitalização de juros.

Nesse sentido, entendo que o fato de a parte ter aderido a um contrato com cláusulas postas unilateralmente pelo banco, por si só, não justificam o automático reconhecimento de abusividade de todas as cláusulas contidas no instrumento, o que somente poderá ser reconhecido, mediante análise conforme a legislação vigente; o entendimento jurisprudencial pacificado pelos Tribunais; bem como por meio da verificação de eventual vício de consentimento no momento da contratação, o que não vislumbrei no caso em análise.

Do mesmo modo, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, logo, é suficiente para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria. 3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a

um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros

anual

superior

ao

duodécuplo

da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012). Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal. 5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido. (AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926, caput), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Por oportuno, esclareço meu entendimento no sentido de que, ainda que a questão em análise seja apreciada com fundamento no Código de Processo Civil de 1973 e que a importância dos precedentes somente tenha sido enaltecida pelo Código de Processo Civil de 2015, a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios transcende a esfera processual, na medida em que encontra respaldo na própria Constituição Federal, como forma de conferir maior segurança jurídica, estabilidade, imparcialidade e eficiência à prestação jurisdicional, sendo, portanto, aplicável ao caso.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o REsp 973827/RS (Temas 246 e 247/STJ), perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Tema 246/STJ)

Transcrevo ainda, a ementa do supracitado Acórdão paradigma:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, no qual pacificou o seu entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida no julgamento de Apelação, cuja ementa foi assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Cumpre-se esclarecer ainda, que a revisão judicial dos contratos em comento é juridicamente possível, calcada que é em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum. Encontra-se na Constituição Federal de 1988, entre as garantias fundamentais (art. 5º, inciso XXXV), dispositivo que assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte.

Em se tratando de relação de consumo, esta intervenção é reforçada pelo inciso XXXII do art. 5º da Carta Magna, e pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, entre as quais aquelas elencadas no art. 51 da Lei Consumeirista.

Não se cuida, por outro lado, de fazer letra morta do princípio da força obrigatória dos contratos, ‘
pacta sunt servanda
’, que permanece vigente, mas sim, como é juridicamente apropriado, de redimensioná-lo em seus termos, quando se constatar a abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra.

Fulcrado o pleito inicial na alegação da existência de violação de preceitos constitucionais e legais nas avenças à serem revistas, representada por cláusulas iníquas e abusivas, pertinente é a intervenção do Poder Judiciário para adequá-las ao ordenamento jurídico vigente.

Inviável, contudo, em se tratando de contratos bancários, a verificação de eventuais abusividade de ofício pelo Juiz, ausente amparo legal para tanto, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da edição da Súmula n.º 381.

Logo, a análise está limitada aos fundamentos de fato e de direito registrados pela parte autora na exordial e que foram objeto de pedido, nos quais, não se identificou abusividade, sendo incabível análise de pedido genérico de abusividade de cláusula contratual. Destarte, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, com base no que fora exposto acima, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos seus termos, nos moldes do voto acima apresentado.

É como voto.

Belém - PA, _____de _____ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021